Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0741803-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS RAMOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão proferida pela magistrada da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c indenização e tutela de urgência movida por COMERCIAL DE ALIMENTOS RAMOS em desfavor do ora agravante, deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que o Banco requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o cancelamento das inscrições de Id 143237394 em desfavor do autor, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Em suas razões, o agravante inicia requerendo a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, asseverando a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Afirma, em síntese, que a decisão impugnada se distancia do que determina o art. 300 do CPC, vez que a matéria necessita da devida cognição para a devida apuração. Esclarece que a crise gerada pela pandemia do Covid-19 justifica a prorrogação do prazo para cumprimento da tutela antecipada deferida, mostrando-se razoável 90 (noventa) dias, sem a incidência de multa e diárias. Tece considerações sobre a possibilidade de se rever o valor da multa fixada por descumprimento a qualquer momento, salientando a necessária observância à proporcionalidade e ao objetivo da fixação das astreintes e insistindo na sua redução para a quantia que não ultrapasse R$1.000,00 (mil reais) em multa única. Requer, assim, “... o acolhimento deste Agravo, para que seja reformada a R. Decisão de fls. do juiz de primeiro do TJECE, julgando totalmente improcedente os pedidos iniciais por inteligência dos artigos 186 e 188 inciso I, 927, 944 e 945, todos da Lei 10.406/0 (Novo Código Civil); 14, §o 3o, inciso II, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), ou no mínimo, para que seja reduzido o valor da indenização...” Preparo regular (Id 442064051). É a síntese do necessário. DECIDO Inicialmente, importa consignar que a peça inicial do presente agravo de instrumento, além de não primar pela boa técnica, se apresenta bastante confusa, sendo necessário um esforço considerável para se conseguir extrair o que, de fato, pretende o agravante nessa via recursal, ainda mais quando o pedido final se apresenta totalmente desconexo das razões ofertadas. De toda sorte, examino o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, frise-se, feito de forma simplória no início da peça recursal, considerando a tutela de urgência deferida na origem, a qual determina que o Banco agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o cancelamento das inscrições em desfavor da agravada, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como as considerações apresentadas pelo recorrente objetivando a ampliação do prazo para cumprimento da decisão e redução da multa fixada. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Eis o teor da decisão impugnada, in verbis: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca cancelamento de inscrição em lista de maus pagadores em razão de dívida que alega não ter contraído. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que afirma não ter firmado qualquer contrato com as partes rés. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os registros negativos contra o autor o impedem de obter crédito. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, a dívida poderá ser cobrada e as inscrições reativadas. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu BANCO SANTANDER, no prazo de 05 (cinco) dias, promova o cancelamento das inscrições de ID n. 143237394 em desfavor do autor, sob pena de multa no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), além da tutela específica a ser concedida por este juízo. Destaco, desde já, que não há insurgência do Banco agravante quanto à imposição de cancelamento das inscrições em desfavor da agravada ou mesmo quanto à alegada inexistência dos débitos geradores das negativações. Do que se extrai das razões apresentadas, seu inconformismo reside tão somente na multa arbitrada que alega ser desproporcional e no prazo para cumprimento da tutela de urgência deferida. É cediço que as astreintes objetivam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial, possuindo natureza coercitiva, bem como parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando, por certo, as circunstâncias do caso concreto. Na presente hipótese, a agravada é empresa comercial que se encontra impedida de conseguir crédito em virtude das indevidas negativações em seu nome. Por sua vez, o Banco agravante é instituição financeira de porte considerável, com capacidade econômica elevada, não se mostrando desarrazoada ou desproporcional, prima facie, a multa de R$3.000,00 (três mil reais), fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial emanada. Importa consignar que a decisão impugnada não indicou expressamente a periodicidade da multa estabelecida, como quer fazer crer o agravante. Não houve fixação de multa diária, mas imposição de multa por descumprimento, o que aponta para penalidade única, sem qualquer exagero ou falta de razoabilidade. Por sua vez, o prazo de 5 (cinco) dias concedido ao Banco agravante para o cancelamento das supracitadas inscrições, não se afigura insuficiente, cuidando-se de procedimento simples a ser efetivado pela instituição financeira junto aos órgãos de proteção e crédito. Ademais, a alegada crise ocasionada pela pandemia da Covid, além de não configurar justificativa atual apta à prorrogação de prazos, não constitui óbice à operacionalização da ordem judicial determinada, vez que, hodiernamente, todos esses procedimentos são realizados remotamente, por meio eletrônico. Destarte, ausentes os requisitos autorizadores, não se justifica a suspensão dos efeitos da decisão impugnada. Com essas considerações, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe a juntada de documentos. Comunique-se ao Juízo de origem. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator